Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. QUEDA. LESÃO NO JOELHO ESQUERDO. DUPLA CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SUPERMERCADO. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS. ESTÉTICO E MORAL. CONDENAÇÃO E QUANTUM MANTIDOS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. ASSISTÊNCIA À AUTORA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANTIDO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Cinge-se a controvérsia quanto a existência de responsabilidade do hipermercado e do hospital requeridos pelos danos causados à autora em decorrência de acidente (queda), ocorridos no interior da loja, fazendo com que esta se submetesse a duas cirurgias no joelho. 1.1. Sentença de parcial procedência que condenou o hipermercado ao pagamento de R$ 10.000,00 em indenização por danos morais e de R$ 10.000,00 em compensação aos danos estéticos. 1.2. Na primeira apelação, o Hospital das Clínicas pede a reforma da sentença para sejam fixados honorários de sucumbência entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o do CPC. 1.3. Na segunda apelação, a Companhia Brasileira de Distribuição requer a reforma da sentença para que sejam afastadas as condenações impostas ou subsidiariamente que sejam reduzidos os valores fixados relativos às indenizações. 1.4. Na terceira apelação, a autora pede a majoração do valor fixado a título de danos morais bem como para que se reconheça a responsabilidade solidária do Hospital das Clínicas por suposto erro médico.
2. Da responsabilidade do hipermercado. 2.1. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a comprovação, pelo consumidor, de satisfação dos seguintes requisitos: a) comportamento do fornecedor infrator; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade. Considerando a incidência da legislação consumerista, a responsabilidade civil independe de prova da culpa (art. 14, CDC). 2.2. Segundo o relatório médico, a autora sofreu grave lesão do aparelho extensor do joelho esquerdo, onde após fratura da patela e cirurgia, a mesma desenvolveu perda da redução e da fratura com porose óssea e encurtamento do tendão, com sequela de infecção e rigidez do joelho em 70 graus. 2.3. Ademais, na esteira do §3o do dispositivo acima transcrito, consiste em ônus do fornecedor comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2.4. Assim sendo, da análise dos autos, resta cristalina a demonstração dos elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva do apelante.
3. Da responsabilidade do hospital das clínicas. 3.1. A autora pugna pela reforma da sentença para que se reconheça a responsabilidade do Hospital das Clínicas e Pronto Socorro. Argumenta que as complicações que surgiram em seu tratamento se deram por erro médico, fator que contribuiu para o agravamento de suas lesões. 3.2. De acordo o laudo pericial “a lesão da autora complicou durante o tratamento, porém o resultado final apresentado pela pericianda pode ocorrer mesmo quando terapêutica adequada é instituída. Dessa forma não se pode excluir que uma causa diversa, desdobramento natural da lesão originária, possa ter sido a causa no resultado apresentado. Dessa forma não se preenchem todos os critérios para constatação do nexo de causalidade entre a cirurgia realizada e as complicações relacionadas ao tratamento da lesão”. 3.3. Foi detectado que a lesão sofrida pela autora é de tratamento desafiador, podendo apresentar resultados insatisfatórios mesmo quando a terapêutica adequada é instituída. 3.4. Em relação à falha no procedimento realizado, o laudo informou que o tratamento das fraturas cominutivas consiste em um grande desafio, segundo a literatura médica. O maior desafio é a obtenção da redução anatômica e sua manutenção com técnicas de osteossíntese, o que pode gerar resultados funcionais ruins. Durante o seguimento pós-operatório foram observadas complicações (perda da redução e consequente insuficiência do aparelho extensor) que levaram a indicação de uma segunda cirurgia. Tendo em vista a natureza grave da primeira lesão, pode haver necessidade de revisão, mesmo na ausência de falhas. 3.5. Diante da conclusão da perícia, verifica-se que o hospital prestou toda a assistência devida à autora e eventuais desdobramentos advindos do acidente, mesmo após as intervenções cirúrgicas são passíveis de ocorrer mesmo diante de adequada conduta médica.
4. Do dano estético. 4.1. O dano estético decorre de uma deformação na aparência externa da vítima, decorrente da desarmonia física e consequente desgosto e/ou humilhação. 4.2. De acordo com a perícia técnica, a autora alega dores e redução na mobilidade do joelho, tem limitação na deambulação, conseguindo deambular no máximo 2 ou 3 quadras e atualmente não consegue dirigir pela redução na mobilidade do joelho esquerdo. Em relação à aparência da cicatriz remanescente, foi informado que “está claro que a pericianda apresenta lesão significativa em seu joelho esquerdo.”. 4.3. Nesse contexto, ficou demonstrado que a autora sofreu uma modificação em sua aparência externa em virtude da mudança de marcha e da cicatriz resultante do acidente. Por isso, a lesão decorrente enseja a indenização por danos estéticos. 4.4. Portanto, no que se refere ao valor da indenização, considerando a natureza e a extensão do dano, entende-se por adequada a fixação de R$ 10.000,00 arbitrada na sentença.
5. Do dano moral. 5.1. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos da personalidade. É aquele que gera um constrangimento ou frustração extremamente significativo, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 5.2. Evidencia-se que a requerida demostrou falha na prestação dos serviços pela ausência de sinalização de advertência sobre a existência de piso escorregadio, não havendo como ser imputada exclusivamente ao autor a responsabilidade pelo acidente ocorrido. 5.3. Assim, em face da ausência de excludente de responsabilidade por parte da ré e, diante do fato do acidente ter ocorrido em suas dependências e ter provocado a queda da autora, causando-lhe as lesões apontadas nos autos, impõe-se a obrigação da ré de indenizar o autor, ante a responsabilidade objetiva. 5.4. Restando plenamente demonstrados os fundamentos suficientes à imposição do dever de reparação, é certo que a indenização visa a amenizar à integridade moral e psicológica do autor mediante a situação que se mostrou violadora dos seus direitos. 5.5. No caso em exame, a autora relatou que o acidente em questão criou obstáculos ao seu deslocamento, que está dificultado. Queixa-se de não poder sequer deixar sua residência para realizar seus afazeres sem estar acompanhada por um cuidador ou parente próximo. 5.6. Com efeito, a fixação do quantum indenizatório por danos morais deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo-se as funções compensatórias e penalizante da reparação, observadas, ainda, a condição econômica das partes, a conduta omissiva do ofensor sopesadas as circunstâncias e consequências do acidente. 5.7. Dessa forma, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5.8. Assim, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00, fixado na sentença, a título de dano moral mostra-se razoável, não havendo justificativa para redução ou majoração.
6. Dos honorários de sucumbência da segunda ré. 6.1. O Hospital das Clínicas e Pronto Socorro pede a reforma da sentença para sejam fixados honorários de sucumbência entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o do CPC pela ausência de condenação. 6.2. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, devem ser arbitrados, observados o grau de zelo do advogado, o lugar de prestação do serviço jurídico, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto. 6.3. Desta forma, a importância arbitrada deve ser razoável e proporcional à complexidade da matéria em litígio e do trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora. 6.4. No caso em exame, foi atribuído à causa o valor de R$ 202.000,00 e a quantia proposta pelo apelante (entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa) se mostraria exorbitante, principalmente se sopesadas as condições financeiras da autora, cujo pagamento ficou a seu encargo. 6.5. Assim, no presente caso, mostra-se razoável o valor de 10% sobre o valor da condenação, fixado na sentença.
7. Apelos improvidos.